Tribunal: TJDFT
Processo: 0732861-60.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0732861-60.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULINO MACEDO DE JESUS AGRAVADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por PAULINO MACEDO DE JESUS (autor), tendo por objeto decisão preferida pelo i. Juízo da 16a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de conhecimento ajuizada em desfavor da CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL, processo n. 0736942-49.2022.8.07.0001, na qual inferiu o pedido de tutela de urgência, o fazendo a partir dos seguintes fundamentos (ID 138365082 dos autos de origem): “Vistos etc., Trata-se de ação de obrigação de fazer, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por PAULINO MACEDO DE JESUS, representado por sua filha Letícia Serejo de Jesus, em face da CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – CASSI, ambos qualificados nos autos. O autor informa ser beneficiário de plano de saúde oferecido pela requerida e estar em dia com suas mensalidades. Relata que é portador de “mielofibrose” e que, no dia 1o/8/2022, deu entrada no Hospital Brasília em choque séptico, tendo-lhe sido recomendada a internação em UTI, com intubação e ventilação mecânica. Diz que, após superar o quadro infeccioso, no dia 27/9/2022, a hematologista que acompanha seu quadro, Dra. Nina de Oliveira, recomendou alta hospitalar com assistência domiciliar – “home care”, a qual, contudo, foi negada pela requerida, sob o argumento de ausência de critérios técnicos para admissão no Programa de Atenção Domiciliar – PAD. Sustenta que essa negativa é ilegítima, por contrariar a recomendação médica, os deveres inerentes às relações contratuais, bem como a orientação jurisprudencial sobre o tema. Alegando presentes os requisitos para a concessão de tutela de urgência antecipada, pede que a requerida seja compelida a autorizar a assistência em “home care” com “1) Técnico de enfermagem 12-24h; 2) Enfermeiro 3x por semana; 3) Médico 1x por semana; 4) Fisioterapia 5x por semana; 5) Fonoterapeuta 5x por semana;6) Nutricionista 1x por mês; 7) Cama hospitalar e cadeira de banho; 8) Colchão casca de ovo; 9) Suporte de o2 caso necessário; e Transporte com ambulância para domicílio ou para levar a clínicas de transfusão”. É o breve relatório. Decido. A assistência domiciliar “home care” está definida no item 3.4 do Anexo da Resolução RDC 11/2006 da ANVISA, que assim dispõe: "3.4 Assistência domiciliar: conjunto de atividades de caráter ambulatorial, programadas e continuadas desenvolvidas em domicílio". No entanto, a Resolução Normativa ANS no 465, que constitui a referência básica para cobertura assistencial mínima nos planos privados de assistência à saúde, não impõe a cobertura obrigatória desse tipo de assistência, devendo ser ela expressa em cada plano contratado. Transcrevo o art. 13 da referida Resolução: “Art. 13. Caso a operadora ofereça a internação domiciliar em substituição à internação hospitalar, com ou sem previsão contratual, deverá obedecer às exigências previstas nos normativos vigentes da Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA e nas alíneas "c", "d", "e" e "g" do inciso II do art. 12 da Lei n.o 9.656, de 1998. Parágrafo único. Nos casos em que a atenção domiciliar não se dê em substituição à internação hospitalar, deverá obedecer à previsão contratual ou à negociação entre as partes.” Analisando-se a negativa apresentada pela ré (id 138291392), observa-se que a assistência domiciliar não é contemplada pelo plano de saúde do qual o requerente é beneficiário e o autor não preenche os requisitos para a sua concessão como mera liberalidade do plano. Confira-se o excerto da negativa: “(...) neste momento, o paciente não apresenta critérios técnicos para admissão no Programa de Atenção Domiciliar – PAD. Lembramos que o Programa de Atenção Domiciliar – PAD não está previsto no regulamento/contrato do seu plano de saúde, de forma que é concedido por liberalidade da CASSI, sem qualquer obrigatoriedade contratual, desde que atendidos determinados critérios técnicos”. Pontue-se que, neste momento processual não é possível divisar se o tratamento prescrito pela médica do autor se mostra eficaz, considerando o tratamento já disponibilizado pela operadora do plano de saúde. Da mesma forma, é de se verificar se a condição do paciente se adequa às recomendações da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou à recomendação de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, para o tratamento pretendido, o que exige análise médica de sua condição, não se tratando de mera interpretação de dispositivo legal. A análise da pretensão não prescinde de auxílio técnico a fim de se avaliar o preenchimento de tais requisitos, os quais constam do art. 10, § 13, da Lei no 14.454, de 21 de setembro de 2022. Diante disso, ainda que haja indicação médica para a assistência domiciliar, sem previsão contratual ou preenchimento dos requisitos legais, não é possível entrever a probabilidade do direito do autor exigida no art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência. A respeito do tema, é interessante mencionar o enunciado n. 64 da Jornada de Direito da Saúde do CNJ, a saber: ENUNCIADO No 64 A atenção domiciliar depende de cobertura contratual e indicação clínica, podendo ser prestada nas modalidades de assistência domiciliar e internação domiciliar. A atenção domiciliar não supre a participação da família, responsável também pelo trabalho do cuidador, salvo cobertura contratual quanto a este último. (RDC 11/2006 - ANVISA). (Redação dada pela III Jornada de Direito da Saúde – 18.03.2019) Ante o exposto, INDEFIRO a tutela de urgência. A experiência deste Juízo demonstra que, em casos semelhantes, as chances de conciliação neste momento inicial são ínfimas, motivo pelo qual a marcação da audiência inaugural iria de encontro à efetividade e celeridade processuais. Ademais, nada impede que a audiência de conciliação seja realizada após a contestação ou em outro momento processual. Fica a parte ré citada eletronicamente, haja vista que é parceira de expedição eletrônica, para apresentar contestação, no prazo de 15 dias, sob pena de ser considerada revel e serem presumidas verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344 do CPC). O prazo para contestação deve observar a regra do artigo 231, V, do CPC. A Contestação deverá ser subscrita por advogado(a) regularmente inscrito(a) na Ordem dos Advogados do Brasil. A parte ré e seu advogado deverão informar nos autos seus endereços eletrônicos, observando que as eventuais intimações pessoais que se fizerem necessárias serão realizadas por este meio, conforme artigo 270 do CPC, razão pela qual qualquer alteração deverá ser previamente comunicada, sob pena de ser considerada válida a intimação, na forma do artigo 274, parágrafo único, do mesmo diploma legal.” Inconformado, o autor recorre. Narra que, na origem, ajuizou ação de obrigação de fazer em desfavor da agravada, para a compelir a atender autorizar o atendimento HomeCare, de modo a viabilizar a transferência da internação hospitalar para a domiciliar. Destaca que “Não obstante o entendimento esposado pelo prolator da decisão recorrida – o de que a falta de previsão contratual impediria o deferimento da tutela de urgência-, a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal é clara no sentido de que “a exclusão contratual para cobertura da internação domiciliar, em substituição à internação hospitalar, quando há recomendação médica específica para tanto, é conduta abusiva do plano de saúde, que afronta os princípios da boa-fé, da dignidade da pessoa humana e a da garantia constitucional de acesso à saúde“. Diz que foram apresentados laudo de três médicos apontando a necessidade de home care. Ressalto a idade do agravante, 84 anos, e que o contrato perdura por cerca de 60 anos. Pondera que “O quadro clínico de infecção, como relatado pelo Dr. Raphael Gontijo Pessoa Machado – CRM-DF 17.405 (id.138291390), médico geriatra que acompanha o Requerente há bastante tempo, evoluiu com piora renal importante e tornou necessária a realização regular de hemodiálise, hoje em via peritoneal .” Liminarmente requer a antecipação de tutela recursal, de modo a determinar a agravada que autorize/custeie o home care: “1) Técnico de enfermagem 12-24h 2) Enfermeiro 3x por semana 3) Medico 1x por semana 4) Fisioterapia 5x por semana 5) Fonoterapeuta 5x por semana 6) Nutricionista 1x por mês 7) Cama hospitalar e cadeira de banho 8) Colchão casca de ovo 9) Suporte de o2 caso necessário * Transporte com ambulância para domicílio ou para levar a clínicas de transfusão.” No mérito requer o provimento do recurso, confirmando-se a liminar. Comprovante de recolhimento do preparo no ID 39859232. Brevemente relatado. Decido. Satisfeitos os requisitos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido liminar, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito dos agravantes e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Fazendo um juízo de cognição sumária, próprio do exame das liminares, denota-se que a ação de origem versa acerca da obrigação de o Plano de Saúde autorizar/custear a internação domiciliar (HomeCare). De logo, ressalto que o próprio agravante admite a ausência de previsão contratual de cobertura do atendimento pleiteado. No contexto, depreende-se da fundamentação de recusa pelo plano de saúde, que o programa de atenção domiciliar não está previsto no contrato, entretanto, é concedido por liberalidade da CASSI, desde que atendidos determinados critérios, os quais o recorrente, neste momento, não preencheria (ID 138291392). Neste contexto, pedindo as mais respeitosas vênias aos relevantes argumentos lançados pelo agravante, mas o exame da questão impõe maior instrução, no mínimo, para se colher o contraditório, de modo a cotejar a realidade do agravante aos critérios que seriam exigidos pelo plano de saúde para autorizar o HomeCare. De mais a mais, impende ressaltar que, de acordo com laudo de ID 138291390, o agravante necessita de cuidados, muito em razão da sua idade, mas, propriamente não se impõe necessário cuidado médico constante, além do que o plano de saúde já teria autorizado realizar em domicílio, como é o caso do Fonoaudiólogo, Fisioterapeuta, e insumos para Diálise peritoneal. Gizadas estas considerações, concluo que, neste juízo de cognição sumária, não se verificam presentes os requisitos autorizadores da liminar, razão por que o indeferimento é medida que se impõe. Diante do exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Intime-se a Agravada, para que, querendo, responda, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 30 de setembro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator